Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717522-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIO JOSE DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de valor relativo à eventual restituição do imposto de renda. Nas razões, o agravante sustenta que o processo originário está na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de dívida. Destaca que a referida verba não tem caráter alimentar e invoca a possibilidade de penhora desta, ainda que parcial, com a finalidade de garantir a adimplência do montante em débito. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja expedido ofício à Receita Federal com a determinação de que os R$ 4.157,57 ou 30% dessa quantia sejam depositados no juízo de origem. Caso esse valor tenha sido creditado em favor do devedor, postula a constrição em iguais termos. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e a presença dos pressupostos descritos no art. 1.017 do CPC. O art. 1.019, I, do CPC define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O pedido de penhora de valor relativo à restituição do imposto de renda foi indeferido, sob o argumento de que trata de verba de caráter alimentar. O agravante pretende, em tutela de urgência, a constrição judicial da referida quantia, por meio de expedição de ofício à Receita Federal para depósito em conta em nome do juízo de origem ou diretamente na conta do devedor, caso o montante tenha sido creditado em favor deste. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o art. 789 do CPC, que impõe ao devedor responder “com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Em face dessa disposição, destaca-se o art. 833 do CPC, que restringe a execução com base na remunerações e proventos da parte devedora, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. Ocorre que, em interpretação jurisprudencial do referido dispositivo legal, é possível a penhora salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar se observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). O agravado recebe do Comando do Exército Brasileiro uma remuneração bruta de R$ 16.233,12, conforme declaração feita à Receita Federal do imposto sobre a renda no exercício de 2022 relativo ao ano de 2021 (ID 122101699, na origem). Considerando que o valor da restituição do imposto de renda, R$ 4.157,57 (ID 122101699, na origem), representa aproximadamente 30% da média dos vencimentos mensais do agravado, conclui-se que após a penhora desse valor lhe sobrará quantia razoável para custear as despesas mínimas de subsistência. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora do valor referente à restituição do imposto sobre a renda declarado pelo agravado no exercício de 2022. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, o qual deve determinar as providências necessárias para cumprimento da ordem de constrição judicial. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator